Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-46.2016.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000308-46.2016.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RUI DE SOUZA MANRIQUE - CPF: 218.972.041-91 (AGRAVADO), GABRIEL LOUREIRO RODRIGUES - CPF: 022.021.451-41 (ADVOGADO), ARNAUD ARAUJO ROCHA - CPF: 131.863.881-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REFORMA DE IMÓVEL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSE MANSA E PACÍFICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE PEQUENAS REFORMAS PREVISTAS NO PLANO DE MANEJO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AMBIENTAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que negou provimento a apelação por ele manejada em ação declaratória ajuizada por particulares, visando autorização para reforma de imóvel inserido no Parque Estadual do Araguaia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir a legitimidade ativa dos Autores para pleitear reformas no imóvel, não sendo proprietários; (ii) Estabelecer a possibilidade de realização de pequenas reformas em unidade de conservação ambiental de proteção integral, à luz da legislação aplicável; (iii) Determinar a necessidade de arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A posse mansa, pacífica e de boa-fé dos Autores sobre o imóvel desde 1981 restou comprovada pelos títulos particulares e demais elementos probatórios, conferindo-lhes legitimidade para propositura da ação.

2. O Plano de Manejo do Parque Estadual do Araguaia prevê expressamente a possibilidade de pequenas reformas essenciais ao bem-estar dos moradores, desde que devidamente autorizadas e sem causar dano ambiental, o que é o caso das reformas pretendidas nas edificações rústicas preexistentes.

3. O valor dos honorários arbitrados em percentual sobre a causa revela-se medida de rigor, face à previsão legal contida no artigo 85, §6º-A, do CPC, não havendo se falar em arbitramento de forma equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Os possuidores de imóvel inserido em unidade de conservação ambiental ostentam legitimidade para requerer autorização para realizar pequenas reformas essenciais em edificações preexistentes, desde que previstas no Plano de Manejo da unidade e não causem dano ambiental.

2. Não há falar em fixação de honorários por arbitramento equitativo, nas causas em que possível a aferição do proveito econômico ou o valor da causa for líquido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado nos autos da ação declaratória nº 0000308-46.2016.8.11.0017, ajuizada por RUI DE SOUZA MANRIQUE E OUTRO em desfavor do Agravante.

Na origem, os Autores postularam o reconhecimento de seu direito de promover reformas em imóvel de sua posse, inserido dentro dos limites do Parque Estadual do Araguaia, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.517/2001, que criou o referido parque. Alegaram, em suma, que o ato administrativo que indeferiu o pedido de reforma feito à Secretaria de Meio Ambiente viola princípios constitucionais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a reforma, por ausência de fundamentação idônea, mas deixou de analisar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. Ambas as partes foram condenadas a arcar com honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou preliminar de ilegitimidade ativa dos Autores em razão de não serem proprietários do imóvel, e, no mérito, defendeu ser inviável a realização de obras em unidade de conservação de proteção integral como o Parque Estadual do Araguaia, inclusive à luz da legislação constitucional e infraconstitucional aplicável.

A decisão monocrática, ora agravada, negou provimento ao apelo estatal, por entender que as provas carreadas revelam os Autores serem legítimos possuidores do imóvel desde 1981, afastando a preliminar e reconhecendo seu direito à manutenção simples das edificações existentes.

Irresignado, o Estado interpõe o presente agravo interno com pedido de provimento para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno não comporta provimento.

1. Da ilegitimidade ativa

A decisão agravada analisou de forma adequada a questão, afastando corretamente a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrariedade às provas documentais juntadas aos autos.

Com efeito, as sucessivas transmissões de posse por títulos particulares datados desde 1981, somadas aos demais elementos probatórios – como o relatório do INTERMAT e a instrução pela localização, características e estado das edificações – são suficientes para evidenciar a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área pelos Autores.

Os possuidores ostentam legitimidade para o manejo da pretensão em juízo. Logo, a preliminar foi corretamente afastada, não havendo reparo nesse ponto.

2. Da impossibilidade de reformas em unidade de conservação

A controvérsia recursal deve ser apreciada à luz do art. 225 da Constituição Federal e da legislação federal e estadual que regula as unidades de conservação ambiental.

O agravante alega ter o art. 60 da Lei Estadual nº 9.502/2011 sido violado, pois o citado dispositivo veda "quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com [as] finalidades precípuas e com o seu Plano de Manejo" dos parques estaduais. Sustenta que a reforma defesa na inicial violaria o objetivo de preservação da unidade.

Não merece prosperar, contudo, essa argumentação.

O Parque Estadual do Araguaia é, de fato, unidade de proteção integral inserida na categoria parque estadual, nos termos do art. 10, III da referida lei. Contudo, o objetivo primordial de parques dessa natureza não é impedir qualquer ocupação humana em seu perímetro, mas sim preservar ecossistemas relevantes de forma compatível com atividades de pesquisa, educação e visitação pública regrada.

Prova disso é que o Plano de Manejo do parque (Portaria SEMA nº 152/2008) estabelece, em seu item 4.4, a possibilidade de realização de pequenas reformas "necessárias ao bem-estar e à segurança dos moradores" mediante autorização do órgão gestor.

Assim, as restrições impostas pela legislação visam a proteção contra danos efetivos ao meio ambiente local, mas não vedam reformas essenciais em edificações preexistentes à criação do parque, desde que devidamente controladas.

No caso concreto, a prova pericial evidenciou que o imóvel objeto do pedido de reforma consiste em uma simples casa de adobe e um curral rústico, construções compatíveis com a ocupação humana pretérita e tradicional na região.

A reforma pretendida, de acordo com os elementos disponíveis, limita-se à reestruturação e segurança das edificações, sem indício de ampliações ou novas construções. Logo, ela atende aos critérios estabelecidos no Plano de Manejo e tem suporte legal suficiente.

Observa-se que o agravante não comprovou eventual dano ambiental potencial decorrente da reforma, ônus que lhe cabia. Ao revés, parece improvável que a simples restauração de construções rústicas existentes cause prejuízo significativo à preservação do parque.

Por oportuno, frisa-se que a autorização para pequenos reparos não desnatura a posse exercida sobre o imóvel. É possível a manutenção de posses tradicionais dentro de unidades de conservação, desde que compatíveis com o regime de proteção determinado para cada categoria. Esse entendimento inclusive decorre da própria Lei nº 9.985/2000 (SNUC), que prevê a indenização de populações tradicionais para a criação de parques nacionais (art. 42).

3. Dos honorários sucumbenciais

O artigo 85, §6º-A, do Código de Processo Civil preconiza: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa
”.

Portanto, mensurável o proveito econômico ou o valor atualizado da causa líquido, não há falar em apreciação equitativa.

Ademais, a jurisprudência já firmou que o valor excessivo por si só não autoriza a aplicação da equidade na fixação para além dos limites legais, exigindo-se a comprovação adicional de enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade manifesta, o que não se verificou no caso concreto.

Com essas considerações, restam superadas as razões recursais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025